Tribunal: STF
Processo: RHC 56089
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
ESTUPRO. EXAME PERICIAL.  A CONJUNÇÃO CARNAL COM MULHER
QUE NÃO E VIRGEM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, E CRIME QUE PODE
NÃO DEIXAR VESTIGIOS DO ATO SEXUAL.
          FEZ-SE, ENTRETANTO, EXAME PERICIAL DAS LESÕES RESULTANTES
DA TENTATIVA DE HOMICIDIO, QUE, NO CASO, SÃO VESTIGIOS COMUNS A AMBOS
OS DELITOS, DE TENTATIVA DE MORTE E O DE ESTUPRO.
          A  REVISÃO  CRIMINAL  SÓ  E  ADMISSIVEL  QUANDO  A
DECISÃO RECORRIDA NÃO ENCONTRA APOIO ALGUM NA PROVA DOS AUTOS.  RHC
CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO E INDEFERIDO.